Tribunal: TJMT
Processo: 0040689-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040689-29.2013.8.11.0041
RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: NILSON PEREIRA DE ARAÚJO
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial id 68987985.
Consoante despacho id 70210498, determinou-se a intimação da Recorrente para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais.
Intimada, a Recorrente, por meio da petição id 71501960, informou que se encontra em Regime Especial de Liquidação Extrajudicial, e que da análise do Balanço Patrimonial datado de 31/03/2020, é possível verificar que as dívidas ultrapassam todo o seu ativo, acumulando um prejuízo até o momento de R$ 288.134.305,50 (duzentos e oitenta e oito milhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos).
Assevera que a não concessão da gratuidade de justiça só agravará ainda mais essa situação deficitária, fazendo com que os credores, já em situação bastante desvantajosa, tenham cada vez menos probabilidade de adimplir seus créditos perante à Liquidanda.
É a síntese. Decido.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Nesse contexto, apesar dos documentos juntados, segundo os quais a empresa ora Recorrente estaria em situação de prejuízo, constatou-se a existência de patrimônio que lhe possibilita arcar com as custas judiciais sem que isso importe prejuízo de sua subsistência, ou o pagamento dos seus credores.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de a empresa estar em liquidação extrajudicial não é o bastante, por si só, para a concessão do benefício da justiça gratuita.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO DA RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. É devida a correção monetária no regime de liquidação extrajudicial.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1323108/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).
Posto isso, indefiro o pleito de justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, determino a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, certifique-se o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.